Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008675-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICENTE PAULO PEROBA - CPF: 005.712.091-90 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO EM TRATAMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – ARGUIÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de VICENTE PAULO PEROBA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença no 8011981-34.2019.8.11.0003 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou que o agravante apresente documentos que comprovem a negativa do poder público quanto ao fornecimento do tratamento vindicado em âmbito estatal, nos estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados como referência para sua patologia.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, o caso se trata de cumprimento de sentença transitada em julgado, cujo direito do autor de receber ajuda de custo necessária para continuar o Tratamento Fora de Domicílio (TDF), no Hospital das Clínicas de São Paulo, consistente em despesas com alimentação e hotel ou similar, já fora estabelecido.

Alega que não cabe ao Juízo, em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito reconhecido no processo de conhecimento.

Aduz afronta a garantia constitucional da coisa julgada.

Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o imediato cumprimento da sentença com a intimação dos requeridos para satisfazerem a obrigação, sob pena de bloqueio de valores, e, no mérito que a tutela antecipada recursal seja confirmada.

No mérito pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, a cumprir imediatamente a obrigação de fazer que consista no procedimento cirúrgico.

A antecipação de tutela foi deferida (ID.40125971).

Contrarrazões do Município requerendo a retratação e suspensão da liminar deferida e o não conhecimento do recurso (ID. 44933497)

Decorreu o prazo legal sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse contrarrazões (ID. 46691574).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do presente recurso (ID 49812964).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Vicente Paulo Peroba, por meio da Defensoria Pública, ajuizou, em 18/11/2019, no cumprimento de sentença no 8011981-34.2019.8.11.0003, visando sua inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte para o Estado de São Paulo, onde realiza tratamento após diagnóstico de Diabetes (CID E10), Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0), Transtornos da Retina (CID H36) e Hipertensão (CID I 15), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A sentença proferida por juiz leigo foi homologada em 18/11/2019. Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS providenciem o fornecimento gratuitamente ao autor, ajuda de custo necessário para continuar o tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo em favor do paciente VICENTE PAULO PEROBA, de tratamento fora do domicílio, consistente em, despesas com alimentação e hotel ou similar, para o autor e sua acompanhante, na cidade de São Paulo/SP, conforme prescrição médica; quanto as passagens o autor afirma que já logrou obter pelo TFD regular. Assegurando, dessa forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde. Nos termos do artigo 2o Lei no 12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos”.

(...)

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Rondonópolis-MT, em 29 de junho de 2019. Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Da decisão, o Estado ingressou com Recurso Inominado junto à Turma Recursal, que foi desprovido, vejamos:

“Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão (ID 39966450)”.

Em 14/11/2019 foi certificado o decurso do prazo para interposição de recurso e o feito remetido ao Juízo de origem.

Em 18/11/2019, o Juízo a quo declinou a competência, por se tratar de demanda com prestação continuada e remeteu os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, em atenção a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019.

Assim sendo, em 15/01/2020, o agravante requereu o cumprimento de sentença e em 13/03/2020, o Juízo determinou a intimação do autor “para juntar aos autos comprovantes da recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento vindicado em âmbito estatal, nos estabelecimentos de saúde habilitados e credenciados como referência ao atendimento oncológico”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, ao Juízo de 1o Grau não cabe em fase de cumprimento de sentença, impor restrições ou rever direito reconhecido no processo de conhecimento, afrontando a garantia constitucional da coisa julgada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu, trata-se de cumprimento de sentença, fase esta que não cabe mais a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, bem como da eficiência e adequação ao tratamento pretendido.

Ademais, a necessidade do agravante e a falta de condições financeiras já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença reafirmada em sede recursal e com trânsito em julgado.

Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, a ajuda de custo necessária ao agravante para a continuidade de seu tratamento realizado no Estado de São Paulo.

O entendimento do STJ é no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE.
1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Ademais, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, mostrando despicienda a discussão acerca da hipossuficiência do autor, bem como da necessidade ou não do TFD.

Do mesmo modo, o risco de dano, ante a urgência da situação, para que o agravante possa ter uma vida digna, resguardando sua saúde.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do procedimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravante, de rigor a determinação de cumprimento da sentença dos autos da obrigação de fazer,
visando sua inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte para o Estado de São Paulo, onde realiza tratamento após diagnóstico de Diabetes (CID E10), Doença Renal em Estágio Final (CID N18.0), Transtornos da Retina (CID H36) e Hipertensão (CID I 15), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar,

determinando o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação
, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020